Tribunal: TJSP
Processo: 1520597-47.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Tráfico – autoria e materialidade demonstradas – condenação mantida
Má antecedência – afastamento – condenação anterior atingida pelo prazo depurador do art. 64, I, do CP – aplicação analógica – entendimento do STF
Tráfico privilegiado – reconhecimento
Declaração de perdimento de bem apreendido – cassação da determinação – ordem de instauração do incidente previsto no art. 120, §

Ementa:
Tráfico – autoria e materialidade demonstradas – condenação mantida
Má antecedência – afastamento – condenação anterior atingida pelo prazo depurador do art. 64, I, do CP – aplicação analógica – entendimento do STF
Tráfico privilegiado – reconhecimento
Declaração de perdimento de bem apreendido – cassação da determinação – ordem de instauração do incidente previsto no art. 120, § 1o, do CPP